Tribunal: TJMT
Processo: 1002626-54.2021.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002626-54.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO - CPF: 986.683.909-53 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ENQUADRAMENTO IRREGULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA COMO DE FÁBRICA DE RAÇÕES – DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA LONGA – DETERMINADO O REFATURAMENTO QUANTO A OUTRAS FATURAS EM FEITOS DIVERSOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MINORADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos sob a modalidade do risco administrativo é tratada em seu art. 37, § 6o pela CF/88.

2- As repetidas ameaças de corte, que já se prolongam por anos de discussões administrativas e judiciais, caracterizam a ocorrência de dano, principalmente quando inexiste nos autos qualquer razão ou prova que demonstre a inviabilidade de uma solução imediata ou a curto prazo, sendo injustificado o enquadramento da unidade como de
“
FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
”
.

3. Em relação ao quantum da fixação do dano moral, devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, assim, impõe-se a manutenção do valor arbitrado na sentença, pois atende aos fins a que se destina, mostrando-se razoável, expressando proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral imputado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002626-54.2021.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência da Cobrança Indevida n. 1002626-54.2021.8.11.0002, da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada por
MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO,
em que se julgou procedente em parte os pedidos, para
“- DECLARAR indevido os valores cobrados por faturamento na Unidade Consumidora no 6/390872-0 lançado pela ré. II- DECLARAR indevida a multa no valor de R$ 3.272,86 (três mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos) com data de vencimento para 26/01/2021”
com determinação de
“nova leitura dos valores referentes aos meses questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados anteriormente ao reclamado pela autora. III- CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id no 48240519. IV- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, [...] em R$ 8.000,00 (oito mil reais)”
(id. 151117706).

A requerida apela e afirma que “
O faturamento originado da fatura reclamada pela parte autora decorreram de seu efetivo consumo, o qual foi pela Ré aferido de acordo com a respectiva leitura que constou, no equipamento de medição lá existente”.

Declara que “
a simples argumentação de que o valor cobrado é excessivo, sem nenhuma demonstração cabal a fim de corroborar o alegado, não afastam a legalidade da cobrança, vez que os atos desta concessionária são revestidos de presunção de legalidade”.

Argumenta que
“não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, não só por ter o primeiro agido em exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, como por havido culpa exclusiva do segundo, nos termos do artigo 14, § 3o, II do CDC”.

Relata que
“o pagamento de indenização no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito”.

Alude que
“fica evidenciada a má-fé da parte autora, quando a mesma, de maneira temerária e mal-intencionada, vale-se do processo, alterando a verdade dos fatos, para receber, à custa da requerida, o que não lhe é devido, em abjeta tentativa de enriquecimento ilícito”.

Prequestiona a matéria e requer o provimento do recurso para se julgar improcedentes os pedidos, ou a minoração da compensação por dano moral (id. 151117708).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 151117719).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência da Cobrança Indevida n. 1002626-54.2021.8.11.0002, da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada por
MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO,
em que se julgou procedente em parte os pedidos, para
“- DECLARAR indevido os valores cobrados por faturamento na Unidade Consumidora no 6/390872-0 lançado pela ré. II- DECLARAR indevida a multa no valor de R$ 3.272,86 (três mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos) com data de vencimento para 26/01/2021”
com determinação de
“nova leitura dos valores referentes aos meses questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados anteriormente ao reclamado pela autora. III- CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id no 48240519. IV- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, [...] em R$ 8.000,00 (oito mil reais)”
(id. 151117706).

O objeto de litígio é a UNIDADE CONSUMIDORA n. 6/390872-0. Imóvel localizado no endereço Rodovia BR 163 s/n, após Trevo do Lagarto, Bairro Jardim Paula II, Várzea-Grande –MT, CEP 78.150-000.

A autora afirmou na inicial que seu consumo é de 400kWh, em média, sendo que, “
após obtenção de relatório e FICHA CADASTRAL DA AUTOR junto a requerida, a autora identificou que a requerida de forma UNILATERAL inclui a autora em CLASSE DE CONSUMO como INDUSTRIAL
”, ou seja, “
consta no cadastro da AUTORA que a mesma se trata de uma EMPRESA DE FABRICA DE RAÇÕES PARA ANIMAIS, [...] o que NÃO É VERDADE, pois a unidade consumidora da autora se trata de uma residencial, ou seja, NÃO SE TRATA DE UMA FABRICA DE RAÇÕES”.

Em pleito administrativo, a apelante, “
de forma unilateral INFORMOU HAVER ERRO NO APARELHO, e ainda COMPROVOU MAIS UMA VEZ A IRREGULARIDADE DO MEDIDOR INSTALADO NA RESIDENCIA, conforme defesa apresentada”
, conforme relatado na inicial.

Relatou-se, ainda, que, “
NA DATA DE (23/07/2020), a autora recebeu em sua residência os prepostos da requerida afim de solicitar a TROCA DO PADRÃO E RELOGIO, SENDO PELA AUTORA DE PRONTIDÃO ATENDIDO E COMPRADO O PADRÃO MESMO SEM TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS AFIM DE QUE SEJA DADO INICIO AO PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DA CARGA ELETRICA DA UC, BEM COMO QUE SEJA FEITA A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL PARA RESIDENCIA, pois no local NÃO SE TRATA DE UMA FABRICA DE RAÇÕES, conforme elencado pela requerida de forma irregular, PROVAS DISSO SÉ O PROCOLO DATADO DE HOJE 66402060, e acredite Excelência, NÃO REALIZARAM A TROCA DO PADRÃO MUITO MENOS O ENQUADRAMENTO DA AUTORA PARA RESIDENCIAL”.

Aponta-se que “
no mês de JANEIRO DE 2021 a reclamada NOVAMENTE veio a enviar faturas totalmente desproporcionais ao real consumo da autora, senão vejamos:
·
JANEIRO DE 2021, consumo de 3.252 KWh no valor de R$ 3.272,86 (três mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos) com data de vencimento para 26/01/2021”.

Fala-se que, em 21/01/2021, “
EM MEIO A UMA PANDEMIA onde todos necessitam de estar em sua residência, a autora recebeu a ligação da requerida através do telefone de número (65) 3928-7980 sendo informada do CORTE DA ENERGIA da r. unidade, bem como foram presencialmente informar que necessita da troca do padrão para que seja feito REENQUADRAMENTO DA AUTORA PARA RESIDENCIAL, a qual já foi comprado pela requerida”.

Descreve que “
a requerida está realizando o FATURAMENTO PELA MÉDIA, sendo que as últimas médias tem sido todas ABUSIVAS, e declarada em ações anteriores suas ilegalidades, ou seja, ESTA SEQUER VAI ATÉ O ENDEREÇO DA AUTORA, e cobra do jeito que bem quer, ficando a autora idosa a mercê de irregularidades praticadas de forma unilateral”.

Em liminar, pediu que “
seja deferida a concessão do instituto da tutela antecipada, para que a empresa requerida REESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA n° 6/390872-0, com relação a fatura dos meses de JANEIRO DE 2021 em discussão, suspendendo a sua exigibilidade e para que a empresa requerida se abstenha de incluir a requerente nos Órgão de restrição ao crédito, OUTROSSIM, seja feito laudo de constatação no local e a TROCA do RELOGIO da Unidade consumidora, afim de que seja levado a perícia grafotécnica, até decisão final [...], sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”. No mérito, que fossem “
julgados procedentes os pedidos formulados pelo requerente, para determinar o CANCELAMENTO da fatura do mês de JANEIRO DE 2021, consumo de 3.252 KWh no valor de R$ 3.272,86 (três mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos) com data de vencimento para 26/01/2021 (EM ABERTO), ou qualquer outra que venha a vencer em decorrência da cobrança acima da média de consumo do requerente (500kWh), adequando-as ao real consumo do requerente, [...], outrossim, seja a requerida condenada a indenizar o requerente pelos danos morais em R$ 10.000,00 (Dez mil reais), atualizados monetariamente a partir do ato ilícito cometido”.

As cobranças elevadas foram demonstradas com a juntada de fatura em alto valor, de mais de R$ 3.000,00 (três mil reais – id. 151117349), bem como a insistência no erro pela requerida, que já corrigiu as faturas anteriores (id. 151117650).

A parte autora também demonstrou o erro em cadastramento, em que consta que a unidade consumidora em referência seria de “
FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
” (id. 151117658).

Ficou evidenciado ainda a grande problemática envolvendo a unidade consumidora, com algumas ações favoráveis à consumidora e conteúdo administrativo, com diversos cortes, religações, troca de medidores, inspeções, refaturamentos, dentre outros problemas (id. 151117694).

Em documento preenchido pela própria apelante, verifica-se informação de seu preposto de que o local se trata de unidade “
residencial
” (id. 151117704, p. 03).

A Constituição da República trata em seu artigo 37, § 6o, da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, senão vejamos:

“Art. 37.(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Pelo contexto probatório apresentado nos autos, verifica-se que a ausência de solução administrativa, caracterizando a unidade como de
“
FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
”,
é fato incontroverso porque as partes reconhecem sua ocorrência, tanto que a apelante já foi condenada outras vezes, em relação a diversas faturas, com sentenças transitadas em julgado, tendo conhecimento da controvérsia envolvendo a unidade consumidora, mas, mesmo assim, insiste no erro.

A empresa fornecedora do serviço essencial deveria provar a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou de força maior, ou fato de terceiro.

A situação em análise demonstra a desídia da requerida na diligência necessária ao reparo do dano, uma vez que o as cobranças inverídicas extrapolam o razoável.

Com efeito, repisa-se, a energia elétrica trata-se de bem essencial, haja vista ser necessária para atividades básicas e diárias. As repetidas ameaças de corte, que já se prolongam por anos de discussões administrativas e judiciais, caracterizam a ocorrência de dano, principalmente quando inexiste nos autos qualquer razão ou prova que demonstre a inviabilidade de uma solução imediata ou a curto prazo, sendo injustificado o enquadramento da unidade como de
“
FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
”
.

Dessa forma, notório que a parte apelada experimenta situação de incerteza que supera os meros dissabores, e pode ultrapassar este processo, com a continuidade de cobranças irregulares e futuras. O serviço deve ser prestado pela concessionária com satisfação das condições e regularidade, continuidade, eficiência, segurança, mormente, porque a situação de penúria perdura por tempo considerável.

Nessa linha, demonstrado o ato ilícito da concessionária, o dano moral buscado se revela
in re ipsa
, ou seja, é presumido, prescindindo de comprovação, de acordo com a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO
CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA UNILATERALMENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR PARA A IRREGULARIDADE CONSTATADA -
COBRANÇA

INDEVIDA
- OFENSA À HONRA DA AUTORA -
DANO

MORAL
CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A
cobrança

indevida
de valor adicional, decorrente de irregularidades técnicas constatadas no medidor de energia, apurada de forma unilateral,
a
ameaça
de
corte
de energia
, além da ofensa direta à honra da autora, rotulada de fraudadora, demonstram a presença dos requisitos da reparação civil e, assim, ensejam a obrigação de indenizar. O valor da indenização por
danos

morais
fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não comporta a redução
.
” (N.U 0017838-42.2015.8.11.0003, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017).

“
RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO

MORAL
–
COBRANÇA
DE DÉBITO PRETÉRITO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA – CONSUMO NÃO DEMONSTRADO –
AMEAÇA
DE
CORTE
DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, II, do CPC/15, independentemente da inversão do ônus da prova, cabe à Concessionária demonstrar que a parte autora efetivamente consumiu a quantidade de energia elétrica cobrada na fatura discutida judicialmente, ou que tenha havido irregularidade na medição em meses anteriores e que ela tenha adotado os procedimentos previstos no artigo 129, da Resolução da ANEEL no 414/2010 para o refaturamento. 2. A falta de demonstração do efetivo consumo atrai a declaração de inexistência do débito cobrado, e se essa
cobrança
motivou a
cobrança

indevida
,
com possibilidade de
corte
de fornecimento de energia elétrica
e inscrição dos dados do consumidor em cadastros restritivos de crédito, tais atos são
indevidos
, ensejadores de
dano

moral
indenizável. 3. “A finalidade da indenização por
danos

morais
, por
corte

indevido
de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita” (TJMT – 4a Câm. Cível – RAC 106316/2008 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 20/07/2009, Data da publicação no DJE 27/07/2009).
”
(N.U 0001552-52.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)
.

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO também elucida:

“[...]
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora, além de seguir os parâmetros em processos envolvendo as mesmas parte (1016819-45.2019.8.11.0002)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e minoro a compensação por dano moral para R$ 5.000,00.

Deixo de majorar os honorários, diante do parcial êxito recursal da parte sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023